Tribunal: TJBA
Processo: 0006732-05.2006.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006732-05.2006.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES DOMINGUES GOMES

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: MARIA TERESINHA MEIRA CASTRO e outros

Advogado(s)
:
JOSE ALIPIO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM OUTORGA UXÓRIA. PRAZO DECADENCIAL DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PROCURAÇÃO POSTERIOR AO ATO QUESTIONADO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de escritura pública de promessa de compra e venda de imóvel celebrada em 1989, sob a alegação de ausência de outorga uxória e falsidade de procuração. A apelante sustenta a nulidade do negócio jurídico com base em vício de consentimento e documento supostamente falso outorgado em 1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de outorga uxória na alienação de bem imóvel em 1989 caracteriza nulidade absoluta ou mera anulabilidade; (ii) verificar se o prazo decadencial para o ajuizamento da ação estava consumado quando do seu ajuizamento em 2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código Civil de 1916 ao caso concreto, em razão do princípio
tempus regit actum
, uma vez que a escritura pública de promessa de compra e venda foi lavrada em 1989.

Sob a égide do Código Civil de 1916, a ausência de outorga uxória configura hipótese de anulabilidade do negócio jurídico, sujeita ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, § 9º, I, "a", ou V, "b".

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, no regime do CC/1916, mesmo os vícios graves, como simulação ou fraude, submetem-se ao referido prazo decadencial, que não se interrompe nem se suspende.

O documento cuja falsidade foi alegada (procuração de 1996) é posterior à escritura questionada (1989), inexistindo relação de causalidade entre eles e impossibilitando que o primeiro contamine o segundo.

A alegação de falsidade não foi acompanhada de prova pericial nem de qualquer elemento contemporâneo ao ato de 1989 que pudesse sustentar o vício alegado.

A ação foi ajuizada apenas em dezembro de 2006, ou seja, mais de 17 anos após a celebração do negócio jurídico, evidenciando a decadência do direito de ação, seja pelo prazo contado da celebração do ato (1989), seja da dissolução da sociedade conjugal (1987).

A imprescritibilidade das nulidades absolutas prevista no Código Civil de 2002 não retroage para alcançar negócios jurídicos celebrados na vigência do Código de 1916, sob pena de violação à segurança jurídica.

O longo lapso temporal entre o ato e a ação, a ausência de prova do vício contemporâneo e a ausência de relação entre os documentos apresentados tornam a pretensão anulatória insubsistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O Código Civil de 1916 rege os negócios jurídicos celebrados durante sua vigência, inclusive quanto à definição dos prazos decadenciais aplicáveis.

A ausência de outorga uxória, à luz do CC/1916, configura hipótese de anulabilidade sujeita ao prazo decadencial de quatro anos.

Documento posterior à celebração do negócio não tem o condão de contaminá-lo ou ensejar sua anulação.

Transcorrido o prazo decadencial previsto no CC/1916, extingue-se o direito à anulação, ainda que alegado vício grave.

A imprescritibilidade das nulidades absolutas prevista no CC/2002 não se aplica retroativamente a atos praticados sob a égide do CC/1916.

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916, art. 178, § 9º, I, "a", e V, "b"; CC/2002, arts. 167 e 169; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2135804/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; TJMG, Apelação Cível 0050766-56.2020.8.13.0701, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 13.06.2024, 14ª Câmara Cível, DJe 14.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
. 0006732-05.2006.8.05.0088
, em que figura, como apelante,
MARIA DE LOURDES DOMINGUES GOMES
, e, apelados,
FRANCISCO JOSÉ GOMES E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça

AS2